Tribunal: TJSP
Processo: 2245056-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência da coexecutada. Alegação de ilegitimidade passiva. Não cabimento. Executada que assinou o Termo de Acordo em primeira instância e figura como demandada no título executivo judicial. Ausência de liquidez e exigibilidade do título. Inocorrência. Título que observou os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência da coexecutada. Alegação de ilegitimidade passiva. Não cabimento. Executada que assinou o Termo de Acordo em primeira instância e figura como demandada no título executivo judicial. Ausência de liquidez e exigibilidade do título. Inocorrência. Título que observou os requisitos dispostos no artigo 524 do Código de Processo Civil. Cumprimento de sentença que deve se dar em conformidade com o título que constituiu a obrigação. Impossibilidade de discussão do direito material por meio de cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido.